Tribunal: TJMT
Processo: 1016211-32.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016211-32.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, mantendo a sentença que anulou o Processo Administrativo nº 51.007.002.23-000008 e a multa imposta pelo PROCON/Sinop.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar provimento à apelação, deveria o Tribunal majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

5. Verificada a omissão, impõe-se reconhecer a incidência do art. 85, § 11, do CPC, pois o recurso de apelação foi integralmente desprovido e houve efetiva atuação adicional do advogado da parte vencedora em sede recursal.

6. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, a complexidade da causa e o zelo profissional, majoram-se os honorários fixados na sentença de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

É devida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é desprovido e há atuação adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019; TJ-CE, Embargos de Declaração Cível nº 0154995-09.2012.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 06.12.2023; TJ-MT, EDcl nº 1010568-06.2018.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo e declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 51.007.002.23-000008, bem como da multa imposta pelo PROCON/Sinop.

A embargante alega, em síntese, alega a existência de omissão no acórdão, por não ter aplicado o artigo 85, § 11º do CPC, a fim de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

Nas contrarrazões, o Município de Sinop pugna pela rejeição dos embargos, alegando que não há omissão no acórdão e que os embargos possuem nítida intenção de rediscutir a matéria, com caráter protelatório. Requer a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC (Id. 324675366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A embargante alega omissão no acórdão, por ausência de análise quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, referente à majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assiste razão à embargante.

Embora o recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop tenha sido integralmente desprovido, constata-se a efetiva atuação adicional do patrono da parte apelada, mediante a apresentação de contrarrazões (Id. 303288373), o que atrai a incidência do § 11 do art. 85 do CPC.

O referido dispositivo legal dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, nos estritos termos dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O embargante alega a existência de omissão do acórdão por não ter aplicado o art. 85, § 11 do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso. 3. Analisando cuidadosamente o acórdão embargado, reconheço a existência da omissão, pois, ainda que a apelação não tenha sido conhecida, em razão da ausência de dialeticidade recursal, deve ser observado que houve a efetiva realização de trabalho adicional do advogado da parte promovida no grau recursal, através da apresentação das contrarrazões ao recurso da parte autora e, por esse motivo, faz-se necessária a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Desse modo, reconheço a omissão do acórdão, a qual deverá ser suprida pela majoração dos honorários em proporção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando, os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. 5. Conheço dos Embargos de Declaração para dar-lhe provimento, reconhecendo a existência da omissão e supri-la por meio da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento). 6. Embargos de Declaração conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente Embargos de Declaração para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza (CE), data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator”
(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0154995-09.2012.8.06.0001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010568-06.2018.8.11.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT 10105680620188110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

No caso, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte embargante em sede recursal, bem como a complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-se o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada e proporcional ao labor desempenhado.

Ressalte-se que não procede a alegação do Município de Sinop quanto ao caráter protelatório dos embargos, pois o recurso foi manejado com o objetivo legítimo de suprir omissão efetivamente existente, não se configurando a hipótese do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão verificada no acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025